Tribunal: STF
Processo: ARE 1494623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Ferreira de Paiva interpôs o presente agravo (eDoc 319) em face de decisão (eDoc 314) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 297). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 284) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado: 



    POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. Pena aplicada para este delito de 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção. Lapso prescricional de dois anos (CP, arts. 109, V, e 115) transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que a sentença penal condenatória se tornou pública, ausentes causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Imperativa a extinção da punibilidade do acusado quanto ao referido delito. MATÉRIA PRELIMINAR. 1) NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. A inviolabilidade de domicílio é constitucionalmente excepcionada no mesmo dispositivo que a prevê, no caso de flagrante delito. Crimes permanentes. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Outrossim, os policiais afirmaramque o réu franqueou a entrada em seus imóveis, onde foram apreendidos as drogas e os armamentos. Ausência de ilicitude da busca domiciliar. Preliminar afastada. 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. A inexistência de fotografias, vídeos ou perícia do local em que foram encontrados os ilícitos não torna a prova ilegítima, ausente qualquer indício de sua adulteração. Procedimento não é obrigatório, nos termos do artigo 158-A e seguintes do CPP. Insurgência que diz respeito ao mérito em si (tese de que os ilícitos não estariam nos imóveis do réu e teriam sido introduzidos naquele contexto por policiais, para incriminá-lo injustamente), a ser apreciado oportunamente. Preliminar afastada. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude da substância. Policiais militares encontraram maconha no interior do freezer do réu, além de mudas da planta emquestão, totalizando 5700g. Circunstâncias a indicar finalidade distinta do consumo pessoal. Negativa e versão do réu sucumbiram à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Laudo pericial que atestou a eficácia dos itens apreendidos. Prova oral demonstra a relação do réu com os artefatos, apreendidos nos imóveis de sua propriedade. Para a configuração dos crimes em questão, basta que o agente possua ou porte munição (o tipo penal faz menção à palavra no singular) eficaz, pois se trata de crimes de perigo abstrato. Irrelevante se cuidar de posse de munição desacompanhada de arma de fogo para tipificar a conduta. Inadmissibilidade de caracterização de crime único, uma vez que os delitos têm objetividades jurídicas distintas. Negativa do acusado sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida. PENAS. Tráfico de drogas. Base fixada em 1/6 acima do mínimo, pela quantidade e natureza da maconha apreendida. Manutenção apenas da primeira circunstância, com readequação do patamar de exasperação para 1/12. Na segunda etapa, retorno das penas aos pisos, pela atenuante etária. Conservada a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Regência, no patamar de 1/3, diante do conformismo da acusação. Penas mantidas. Posse ilegal de munições de arma de fogo de uso restrito. Bases fixadas nos pisos e assim mantidas, tendo emvista que a atenuante etária não tinha o condão de reduzi-las (Súmula 231 do STJ) e a ausência de causas de aumento ou diminuição. REGIME. Manutenção do regime inicial semiaberto, ausente insurgência ministerial. BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, à vista do montante punitivo e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da gravidade concreta dos crimes. A apreciação do pleito de prisão domiciliar com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de competência do E. Juízo das Execuções Criminais. De ofício, declarada extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa. No mais, preliminares afastadas e recurso defensivo provido em parte, para reduzir as penas-bases do crime de tráfico de drogas, semreflexo no apenamento final desse delito.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LV, LVI, LVII e 102, III, alínea “a”, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI, LV e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 284):



    E, conforme se extrai dos elementos de prova reunidos, o ingresso nos imóveis do acusado um de cada lado da via pública foi devidamente justificado a priori, tendo em vista que a adolescente G. C. S. informou aos policiais, enquanto todos ainda se encontravam na via pública, a existência de drogas e armas nos imóveis. Somente após é que se procedeu ao ingresso nas edificações, com autorização do acusado, onde foram apreendidos entorpecentes, armas de fogo, munições e acessórios. Aliás, os policiais confirmaram em juízo que a entrada deles nos imóveis foi franqueada pelo acusado; e, conforme bem ponderado na r. sentença, “a testemunha de defesa Célio amigo do filho do réu acompanhou os fatos desde antes da chegada dos policiais e nada mencionou sobre a polícia militar ter adentrado as residências sem autorização do morador” (fl. 506). 



    Havia, enfim, causa provável para a atuação policial no domicílio. 



    [...] 



    Exatamente esta a situação dos autos, em que o ingresso se revelou cabível, uma vez confirmada a situação de flagrância do depósito de entorpecentes, armas de fogo, munições e acessórios, conforme previamente informado pela adolescente G. C. S. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido de que nos crimes de natureza permanente – no caso, tráfico ilícito de drogas -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Por outro lado, para se acolher as demais teses defensivas — absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o art. 28 ou art. 33, § 4º, da Lei de Drogas — seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente